Tribunal: TJBA
Processo: 8005120-10.2020.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005120-10.2020.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: NARA SANTANA DA SILVA GALIZA e outros (8)

Advogado(s)
:
LUCAS ANDRADE KREJCI, MARIA AUGUSTA ANDRADE KREJCI, DORVAL DOMINGUES MACHADO JUNIOR, ANGELICA VITORIA COSTA FALCAO

APELADO: LEONILDES RODRIGUES FERREIRA

Advogado(s)
:
INGRID SANTOS DO VALE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL
POST MORTEM
. PESSOA CASADA, MAS SEPARADA DE FATO. ART. 1.721, § 1º DO CPC/2015. TESE FIXADA NO RE 1045273, SOB O REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 529). PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA CONFIGURAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível

n.º

8005120-10.2020.8.05.0150
,
em que figuram como Apelantes
NARA SANTANA DA SILVA GALIZA e outros

e Apelada
LEONILDES RODRIGUES FERREIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,

pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível,

de

de

2024.

Presidente

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator